Tribunal: STF
Processo: HC 112365
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional.  Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Execução penal. Progressão de regime. Não satisfação dos requisitos subjetivos. Decisão, prima facie, fundamentada. Ausência de teratologia. Não conhecimento do writ. Recusa do TJ estadual em julgar o mérito do writ lá impetrado. concessão, ex officio, da ordem, para determinar o julgamento.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses elencadas.



    2. In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: “Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.”



    3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES).



    4. Habeas corpus julgado extinto, ante a ausência de teratologia ou error in judicando que justifiquem a atuação, ex officio, do Supremo Tribunal Federal; ordem concedida, ex officio, para determinar que o Tribunal de Justiça julgue o mérito do writ lá impetrado.